Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-40.2025.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Hipótese em que a r. sentença recorrida não se encontra motivada, pois não enfrenta todos os elementos probatórios e alegações constantes dos autos e que podem infirmar a conclusão adotada – Dever de fundamentar as decisões judiciais previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF. Sentença que também não se encontra fundamentada quando se

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Hipótese em que a r. sentença recorrida não se encontra motivada, pois não enfrenta todos os elementos probatórios e alegações constantes dos autos e que podem infirmar a conclusão adotada – Dever de fundamentar as decisões judiciais previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF. Sentença que também não se encontra fundamentada quando se utiliza de termos genéricos, artigos de lei ou entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais sem demonstrar sua efetiva congruência com a relação jurídica questionada no feito (art. 489, § 1o, I e V, do CPC). Sentença declarada nula.